Tribunal: TJPA
Processo: 0807840-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6160 - Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807840-37.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCIO DE PAIVA BARREIROS

REPRESENTANTE: SIMONE DE PAIVA BARREIROS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. AUMENTO DE VANTAGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPEDIMENTO LEGAL. REGRA ESPECIFICA DA MEDIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS GERAIS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Na hip
ó
tese, o agravante objetiva o deferimento da tutela recursal a fim de que, reformando-se a decis
ã
o interlocut
ó
ria de primeiro grau, seja recalculada a sua pens
ã
o, percebida em raz
ã
o do falecimento da sua genitora.

II- O deferimento de tutelas provis
ó
rias contra a Fazenda P
ú
blica possui um regramento peculiar, haja vista que existem limita
çõ
es impostas em virtude da natureza p
ú
blica dos bens administrados, sobretudo quando implica em aumento de despesa para o ente p
ú
blico (art. 1
º
,
§
3
º
, da Lei n
º
8.437/92, art. 7
º
,
§
2
º
, da Lei 12.016/09).

III- N
ã
o bastasse isso, os requisitos do art. 300 do CPC tamb
é
m n
ã
o se encontram presentes.

IV- Concessão da antecipação da tutela que se insere no poder geral de cautela do Magistrado, devendo a instância recursal limitar-se à revisão nos casos de flagrante ilegalidade ou de decisão teratológica.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
MÁRCIO DE PAIVA BARREIROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Pagar (pensão por morte) c/c Cobrança das Parcelas Vencidas e Vincendas c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0859969-86.2018.8.14.0301), tendo como ora agravado o
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, que

indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...) Do relato dos fatos, bem como da ilação que emana da leitura dos documentos colacionados à inicial, verifico que
a tutela de urgência pretendida tem por finalidade a concessão de (majoração de) pagamento pela Fazenda Pública em benefício da parte Autora, além do que esgota, ainda que parcialmente, o objeto da ação, encontrando óbice, por expressa vedação legal, no disposto no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, c/c o art. 7°, §2°, da Lei Federal n° 12.016/09 e o art. 1.059, do CPC.

(...)

Diante das razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
(...).”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 1020451),
alega fazer jus a majoração do benefício de pensão por morte, percebido em razão do falecimento de sua genitora, Sra. Iraíde de Paiva Barreiros, ex-servidora estadual.

Aduz que ao iniciar a percepção do benefício, percebeu que os valores pagos eram inferiores aos pagos à ex-servidora quando em exercício, razão pela qual, após receber, administrativamente, a negativa da autarquia, ingressou com ação mandamental visando o recebimento do valor integral da pensão, o que foi deferido liminarmente e confirmado quando da concessão definitiva da segurança, tendo o processo transitado livremente em julgado.

Argui que após começar a receber o efetivo pagamento do benefício, observou que no contracheque do autor constava apenas a rubrica “provento básico”, seguida do valor, sem qualquer discriminação das parcelas que o compunham, motivo pelo qual ingressou com vários pedidos administrativos enumerados na inicial, visando informações acerca da composição das parcelas que compõem a pensão, bem como dos índices de atualização das referidas parcelas, e como não obteve nenhuma resposta da autarquia previdenciária, ingressou com ação cautelar visando determinar ao IGEPREV que fornecesse ao autor os índices de reajuste do salário e demais informações pleiteadas, sendo deferida a liminar.

De posse dessas informações e após realizar meticuloso trabalho de levantamento de dados e perícia contábil, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer/pagar, no sentido de ser deferida de imediato a majoração do valor da pensão por morte recebido pelo autor, para o montante de R$ 5.670,97 (cinco mil, seiscentos e setenta reais e noventa e sete centavos), a partir de setembro de 2018, liminar esta indeferida pelo Juízo de piso.

Sustenta que restam demonstrados os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada. Afirma que o
fumus boni iuris
está presente pelas necessidades imediatas do autor, pessoa doente e incapaz, que necessita de atendimento especializado, tais como terapeuta, cuidador, remédios especializados, plano de saúde, dentre outros, e que vive unicamente dos seus proventos, defendendo que o
periculum in mora
mostra-se latente e pode representar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pugna pela concessão,
inaudita altera pars
, da tutela recursal pretendida e no mérito pelo provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão guerreada.

Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob ID nº 1080753,
indeferi a tutela antecipada pretendida
.

O IGEPREV apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1208731).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID 1436218).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do presente recurso se restringe tão somente em analisar, no caso concreto, se estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada que visava a majoração do benefício de pensão por morte percebido pelo agravante em razão do falecimento de sua genitora.

É cediço que para o deferimento da antecipação de tutela, por se tratar de determinação que antecipa os efeitos que só surgiriam com o provimento jurisdicional final, é medida excepcional e imprescindível a presença dos requisitos legais do art. 300 do NCPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo.

Ainda, o deferimento da medida antecipatória constitui faculdade atribuída ao Magistrado, vinculada ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo, o deferimento, da presença dos requisitos legais e, portanto, de aferição intimamente ligada à apreciação do conjunto probatório até então produzido, submetendo-se ao princípio do livre convencimento racional.

Sendo assim, a verificação da presença dos requisitos legais da antecipação da tutela deve ficar a cargo do juízo monocrático, devendo a instância recursal limitar-se à revisão nos casos de flagrante ilegalidade ou de decisão teratológica.

Todavia, em uma análise superficial que se permite neste momento processual, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos legais.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento de tutelas provisórias contra a Fazenda Pública possui um regramento peculiar, haja vista que existem limitações impostas em virtude da natureza pública dos bens administrados, sobretudo quando implica em aumento de despesa para o ente público.

Nesse sentido, a Lei n. 9.494/97 disciplina a matéria em comento, determinando que:
“Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992”
(art. 1º).

Ainda, o Código de Processo Civil prevê disposição semelhante no art. 1.059,
in verbis
:
“À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1 a 4 da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009”
.

Portanto, na linha do que dispõem alguns dos referidos dispositivos,
“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
(art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92) e
“Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”
(art. 7º, § 2º da Lei n. 12.016/09).

In casu
, importante ressaltar que o agravante já vem recebendo o benefício de pensão por morte instituto pelo IGEPREV por força de decisão judicial favorável proferida em um outro processo, conforme noticiado no relatório deste voto, pretendendo, agora, a majoração do benefício.

Dessa forma, pleiteando a majoração do benefício, a medida antecipada encontra óbice nas normas que regem a matéria, que inclusive foi reconhecida a constitucionalidade pelo Supremo tribunal Federal na ADC nº 4.

Vale frisar que não desconheço o teor da Súmula 729 do STF, onde a corte máxima entendeu que não se poderia aplicar o art. 1º da Lei 9.494/97 à matéria previdenciária, porém, como já dito alhures, por se tratar de aumento de vantagem, onde se discute a aplicação de índices de atualização dos valores devidos, entendo não ser o caso de aplicação da referida Súmula.

Não bastasse, entendo que os requisitos gerais previstos no art.
300
do
CPC
também não se encontram presentes.

Em sede de cognição não exauriente como é a via do agravo de instrumento, não se tem como verificar, com a certeza necessária, se os índices de reajustes pleiteados pelo agravante estão corretos ou não, sendo mais prudente uma apuração detalhada, o que será feito no processo de conhecimento, após a instauração do contraditório.

Ademais, o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, do mesmo modo, deixou de ser comprovado. Isto porque, efetivamente, o fato do agravante ser pessoa totalmente incapaz, portador de esquizofrenia hebefrênica e fazer uso de medicações controladas e continuas não é suficiente para justificar o deferimento da medida pleiteada, na medida em que o agravante não junta nenhum demonstrativo das despesas mensais capaz de comprovar que o valor recebido atualmente é insuficiente para suprir suas necessidades.

Nesse sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Ocorre que, como bem dito na decisão de segundo grau, o agravante não apresentou provas suficientes a afastar dúvidas quanto ao risco de ocorrência de dano irreparável, deixando de preencher o requisito de periculum in mora, considerando ainda que o objeto da lide não corresponde a direito subtraído do agravante, vez que o mesmo se encontra recebendo normalmente a pensão por morte a que faz jus. Assevera-se que o objeto da tutela corresponde a majoração no valor a ser pago, cujo valor correto a ser pago a título de pensão por morte ainda está em discussão no juízo de 1ª instância.”

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. GEE. PRODERJ. DECISÃO QUE INDEFERE A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. A INCORPORAÇÃO DA MENCIONADA VERBA IMPLICA EM CONCESSÃO DE AUMENTO E, POR ISSO, NÃO PODE SER CONCEDIDA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97.
ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00011817020198190000, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 17/04/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Vale lembrar que, ao final do processo de conhecimento, se ficar demonstrado que o valor do benefício está sendo pago a menor, o agravante receberá todos os valores atrasados.

Dessa forma, em que pese as razões expendidas na peça recursal, entendo que não foi demonstrada razão suficiente para caracterizar o risco ou perigo de dano que o agravante poderia sofrer, se não fosse liminarmente concedido o aumento do benefício de pensão por morte ou de que o valor hoje percebido é insuficiente para amparar as suas necessidades.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020